Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716674-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA TABANEZ DOS SANTOS AGRAVADO: GLAUCIA ALVES DE FRANCA, LUIZ ALBERTO GOMES DE ANDRADE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Iara Tabanez dos Santos contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu os pedidos de penhora no cumprimento de sentença de no 0716243-02.2020.8.07.0003, ID no 123030254. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO